Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. CONTRATO. EFETIVAÇÃO. DÍVIDA EXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Para que seja deferida a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao juiz analisar, no caso concreto, os preenchimentos dos requisitos legais, a saber, da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor. Não preenchido um desses requisitos, resulta inviável o deferimento da medida.
2. Os documentos trazidos aos autos comprovam a celebração do negócio jurídico que deu origem aos descontos na folha de pagamento, de modo que não há como ser declarada a inexistência do débito.
3. Havendo o cliente firmado contrato de empréstimo com a instituição financeira, o recebimento das parcelas constitui exercício regular de direito, não estando o banco obrigado à repetição de indébito em dobro.
4. Não houve conduta ilícita praticada pela instituição financeira a ensejar a reparação por dano moral pleiteada pelo consumidor.
5. Recurso não provido.